Tribunal: STF
Processo: ARE 1275867
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 463, Doc. 1):



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ESPELHO INDIVIDUAL DA FOLHA DE RESPOSTAS. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA FUTURA E EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRAZO DE 1 ANO. LEI 7.515/86. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta em ação acessória de exibição de documento, consistente em espelho individual da folha de respostas. 1.1. Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, porque prescrita a pretensão da própria ação principal, direcionada à anulação de questões do concurso para provimento de cargos de professor de educação básica da carreira magistério público do Distrito Federal. 1.2. Decisão que pronuncia a prescrição ânua, com base no art. 1º da Lei n. 7.515/86. 1.3. Apelo invocando a aplicação da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 



    2. O prazo prescricional para o candidato a cargo público pleitear a anulação de questão da prova objetiva é de 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 2.1. Inteligência do art. 1º da Lei 7.515/86, que, por força do princípio da especialidade, prevalece em relação ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o qual prevê, genericamente, o prazo quinquenal para demandar a Administração Pública. 



    3. Jurisprudência: “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1º da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.” (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJE: 19/07/2017). 



    4. Homologado o resultado final do concurso público em junho de 2014 e proposta a demanda em 25/6/2018, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão principal e, consequentemente, da pretensão de exibição de documentos, tendo em vista a relação de acessoriedade existente entre as demandas. 



    5. Recurso improvido.”



    No RE (fls. 1, Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, FABIENE VIEIRA FONSECA LOUREIRO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, I; e art. 37, III, da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que o artigo 1º da Lei 7.515/1986 - o qual estabelece o prazo de 1 (um) ano para prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos da Administração Direta do Distrito Federal e de suas autarquias - não foi recepcionado pela Carta Magna tendo em vista que, de acordo com seu art. 22, I, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. 



    Ressalta que, embora cuide-se de lei formalmente editada pela União, o seu conteúdo abrange matéria de interesse exclusivo do Distrito Federal, sendo, portanto, norma materialmente local.



    Defende a aplicação, ao caso, do prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, “porquanto incidente a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular” (fl. 12, Doc. 14). 



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência do prazo prescricional previsto na Lei 7. 515/1986.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Doc. 15).



    No Agravo, a parte recorrente alegou tratar-se de ofensa direta à Constituição (Doc. 17).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE, inicialmente, negou seguimento ao RE, ao argumento de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas” (Doc. 3).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 5), em face do qual a Presidência do STF reconsiderou a decisão anterior e determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que fosse observado o Tema 1058 da Repercussão Geral (ARE 1.218.365-RG), conforme procedimentos previstos na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Doc. 7).



    Em nova análise da matéria, a Presidência do TJDFT afastou a aplicação ao caso do Tema 1058 e remeteu os autos ao STF, à consideração de que “nas razões do apelo extremo não se aventa a discussão acerca das hipóteses abrangidas pelo prazo prescricional previsto no artigo 1º da Lei 7.515/86, mas sim a inconstitucionalidade da referida lei, peculiaridade que se afasta da questão especificamente submetida a julgamento no citado paradigma” (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere ao art. 37, III, da Constituição Federal, a parte não indicou de que maneira a norma constitucional teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido, em razão da prescrição (fl. 5, Doc. 13):



    “Cuida-se de apelação interposta pela autora, FABIENE VIEIRA DA FONSECA LOURENCO, contra sentença proferida em ação de exibição de documentos proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC). 



    Na sentença, o Juízo pronunciou a prescrição da pretensão da autora, direcionada à exibição de documento, com vistas ao ajuizamento futuro de ação principal voltada à anulação de questão de concurso público. Segundo o magistrado, já transcorreu o prazo de um ano, previsto na Lei n. 7.144/83, contado da data da homologação do resultado final do concurso, para que a autora pudesse questionar atos relativos ao certame. 



    Nesta sede, a autora diz que a Lei 7515/86, mencionada na sentença como óbice ao exame do pedido de exibição, é inconstitucional, porque incompatível com o art. 37, III, da CF/88. Alega que o concurso teve sua validade prorrogada até junho de 2018, sendo que, antes disso, não há falar em fluência do prazo prescricional. Invoca o princípio da actio nata, para dizer que “o prazo prescricional (...) teve seu início no dia 13 de setembro de 2016, dia em que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido por esse egrégio TJDFT que anulou as duas questões do concurso público na qual o Recorrente é candidata”. Entende aplicável o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 (id 5148940). 



    Não obstante os fundamentos lançados no apelo, nenhum equívoco se pode imputar à instância de origem, que, com base no princípio da especialidade, aplicou a prescrição ânua, prevista no art. 1º da Lei 7.515/86, e não a quinquenal, do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 



    Efetivamente, diante do aparente conflito entre normas, o princípio acima mencionado determina que a especial prevalece em relação à geral. 



    Assim, embora o art. 1º do Decreto n. 20.910/32 estabeleça, genericamente, que “(…) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, o fato é que, em matéria de concurso público, o art. 1º da Lei 7.515/86 dispõe, expressa e especificamente que “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” 



    No caso, o resultado final do concurso público foi homologado em junho de 2014 (id 5148923 - Págs. 1 e 51) e a demanda somente foi ajuizada em 25/6/2018, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, inclusive desta 2ª Turma: 



    “1. Apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação autônoma visando a produção antecipada de provas, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC/2015. (…) 3. O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1º da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.” (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJE: 19/07/2017) 



    “Aplica-se a prescrição anual, contado da homologação do resultado final, relativo a fato ocorrido na realização de concurso público para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, nos termos Lei nº 7.515/86, em detrimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, à luz do princípio da especialidade.” (07059832020178070018, Relatora: Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, PJe: 28/09/2017) 



    E ao contrário do que sustenta a apelante, a Lei 7.515/86 não padece de qualquer inconstitucionalidade. 



    A Lei n. 7.515/86 foi sancionada pelo Presidente da República. E, mesmo que se considere o conteúdo da norma restrita ao Distrito Federal, nada obsta que o DF elabore Lei específica sobre matéria privativa da União, a exemplo do direito civil (art. 22, I, CF/88), uma vez que não se está a falar sobre competência exclusiva (art. 21, CF/88). 



    Além disso, a parte sequer explicou em que sentido haveria incompatibilidade entre a Lei impugnada e o art. 37, III, da Constituição Federal, que trata do prazo máximo de validade do concurso público. 



    Por outro lado, a matéria relativa ao termo inicial da contagem do prazo prescricional não foi discutida em primeira instância. Conforme anotou o magistrado, ao julgar os declaratórios da requerente, “o questionamento sobre o termo inicial de contagem do prazo prescricional não foi mencionado pela parte autora, ora embargante, não havendo se falar, portanto, em omissão” (id 5148937). 



    De toda forma, registro que, diante da expressa previsão do art. 1º da Lei 7.515/86, não há espaço para a interpretação da parte no sentido de que “durante o período de validade do certame não há que se considerar a fluência do prazo prescricional”. 



    E nem se alegue que “o prazo prescricional (...) teve seu início no dia 13 de setembro de 2016, dia em que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido por esse egrégio TJDFT que anulou as duas questões do concurso público na qual o Recorrente é candidata”, porquanto o fato de outro candidato ter acionado o Poder Judiciário e obtido êxito em anular questão de concurso não é causa de interrupção da prescrição para outros candidatos que se mantiveram inertes e deixaram transcorrer o prazo prescricional de um ano. 



    (...)



    Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida que julgou liminarmente improcedente o pedido, em razão da prescrição, com base no art. 332, 1º, c/c o art. 487, II, do CPC.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1218365-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1058, reconheceu a natureza infraconstitucional e ausência de repercussão geral a respeito do prazo prescricional previsto na Lei Distrital 7.515/86, fixando a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo prescricional previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/86.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. Concurso público. Direito de ação. Lei Distrital nº 7.515/86. Prescrição anual. Decreto nº 20.910/1932. Prescrição quinquenal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de afronta constitucional direta. Ausência de repercussão geral.”(ARE 1218365-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.05.2019. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPCÃO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 22, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Distrital 7.515/1986) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de ação contra atos relativos ao concurso público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.189.787-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente